Tribunal: TJMT
Processo: 1023720-14.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023720-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - CPF: 021.156.041-30 (RECORRIDO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COTA DE USINA FOTOVOLTAICA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL DE 60 DIAS. INOVAÇÃO UNILATERAL DE PRAZO DE 90 DIAS EM TERMO DE DISTRATO NÃO ASSINADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS O PRAZO DE 60 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a fornecedora de energia por usina fotovoltaica à restituição dos valores cobrados após o cancelamento contratual e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor celebrou contrato de locação de cota de usina em 2023, com previsão de rescisão mediante aviso prévio de 60 dias. Em 16 de fevereiro de 2024, encaminhou solicitação de cancelamento à ré, que respondeu à solicitação e forneceu protocolo, mas continuou a realizar cobranças entre maio e agosto de 2024, no total de R$ 26.833,32. A sentença reconheceu a ilegalidade das cobranças e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de cancelamento realizado por e-mail em fevereiro de 2024 foi válido e eficaz; (ii) estabelecer se houve ilicitude na cobrança de valores posteriores ao cancelamento e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato original previa aviso prévio de 60 dias para a rescisão, não havendo cláusula estipulando prazo maior. A menção a aviso de 90 dias consta apenas de minuta de distrato não assinada, sem eficácia para alterar unilateralmente cláusula contratual vigente.

4.

A solicitação de cancelamento enviada por e-mail em 16 de fevereiro de 2024 foi recebida pela fornecedora, que forneceu protocolo e não impugnou a forma de comunicação naquele momento, validando a manifestação de vontade.

5.

O prazo contratual de 60 dias deve ser contado a partir da data da solicitação, produzindo efeitos a partir de abril de 2024. As cobranças efetuadas a partir de maio de 2024, portanto, são indevidas por ausência de respaldo contratual.

6.

A alegação de que houve injeção de energia na rede não justifica a cobrança após o cancelamento, pois o vínculo contratual já havia sido extinto por manifestação válida e tempestiva do consumidor.

7.

A cobrança reiterada após o cancelamento caracteriza afronta à boa-fé objetiva e ao direito básico do consumidor de rescindir contrato de prestação de serviço, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

8.

O dano moral se configura diante da cobrança indevida persistente, que ultrapassa o mero aborrecimento e impõe ao consumidor a necessidade de recorrer ao Judiciário para ver respeitado direito contratual básico.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023720-14.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso

Recorrido(s):

Tedi dos Santos Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO
a reclamada a restituir ao autor o valor total de R$ 26.833,32 pago pelo serviço em discussão já rescindido e cobrado entre maio e agosto de 2024, com correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos, mais juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, mais indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Os consectários acima fixados para ambas as indenizações devem incidir até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta, dentre outros fundamentos que o prazo de aviso prévio seria de 90 dias, conforme estipulação contratual e em observância à Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, de modo que as cobranças até outubro de 2024 seriam legítimas, pois vinculadas a créditos efetivamente injetados na rede. Afirma que o pedido de cancelamento somente teria validade a partir de julho de 2024, por ter sido formulado pelo e-mail cadastrado no contrato, motivo pelo qual não há ilicitude a ensejar devolução de valores ou compensação por dano moral.

Na petição inicial, o autor afirma ter celebrado contrato de locação de cota de usina fotovoltaica em 2023, prevendo-se a possibilidade de rescisão mediante aviso prévio de 60 dias. Narra que, em 16 de fevereiro de 2024, por meio de seus advogados, encaminhou solicitação de cancelamento à requerida, recebida e respondida por e-mail, com indicação de protocolo. Alega, todavia, que mesmo após o transcurso do prazo contratual, continuou sendo cobrado pelas mensalidades nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024, que somaram R$ 26.833,32, motivo pelo qual pede a declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição em dobro dos valores, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a análise das cláusulas contratuais demonstra que a proposta originária e o instrumento de locação estabeleciam aviso prévio de 60 dias para a rescisão, sem qualquer menção ao prazo de 90 dias que a recorrente invoca, conforme trecho do contrato destacado abaixo:

Esse prazo maior somente aparece em termo de distrato não assinado pelo consumidor, documento incapaz de inovar unilateralmente a obrigação já pactuada. Não se pode admitir que a fornecedora modifique, por meio de minuta não formalizada, cláusulas essenciais do contrato, especialmente quando tal alteração prejudica o consumidor.

Além disso, há comprovação de que em 16 de fevereiro de 2024 o autor encaminhou solicitação de cancelamento à cooperativa, a qual, por sua vez, acusou recebimento e forneceu protocolo, sem suscitar qualquer questionamento sobre a forma da comunicação. Segue trechos destacados:

À luz da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, não é dado à fornecedora acolher a manifestação, encaminhar termo de distrato e, apenas posteriormente, alegar ausência de validade em razão do endereço eletrônico utilizado.

Assim, o pedido de cancelamento deve ser considerado eficaz a partir dessa data, produzindo efeitos após o decurso dos 60 dias contratuais, isto é, em abril de 2024.

Com isso, as cobranças emitidas a partir de maio de 2024 carecem de suporte contratual e configuram exigência indevida.

As faturas juntadas aos autos demonstram a continuidade da cobrança nos valores de R$ 4.943,40 em maio, R$ 7.184,76 em junho, R$ 7.166,92 em julho e R$ 7.538,24 em agosto, que totalizam R$ 26.833,32.

O argumento recursal de que houve efetiva injeção de energia não afasta a ilicitude, porque a manutenção do vínculo dependia de vontade do consumidor, que já havia manifestado seu desinteresse e cumprido o aviso prévio contratual.

Não se pode impor ao consumidor a continuidade de um serviço que expressamente denunciou, sob pena de violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano moral, não prospera a tese da recorrente de que se trataria de mero aborrecimento.

A cobrança reiterada de valores após pedido de cancelamento validamente formulado extrapola o limite do dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera de tranquilidade do consumidor, que se viu compelido a ingressar em juízo para ver respeitado direito contratual básico.

O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado, pois observa proporcionalidade, caráter pedagógico e natureza compensatória, além de se alinhar aos parâmetros desta Turma Recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025